Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703424-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante à penhora de dinheiro em suas contas bancárias. A agravante alega, em síntese, que: 1) é uma associação sem fins lucrativos, sendo mantida pelas contribuições mensais pagas por seus associados, cujos valores são destinados exclusivamente para sua manutenção, não acarretando qualquer tipo de lucro; 2) em outra execução proposta contra a agravante (processo no 0074569-22.2008.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília), foi determinada a apuração do faturamento líquido da agravante para fins de penhora de 20% desse montante, de modo a não comprometer o seu regular funcionamento; 3) seu faturamento em set/2020 foi de R$ 40.952,04, de modo que 20% dessa quantia (R$ 8.190,41) é bem inferior ao valor bloqueado em suas contas bancárias. Requer a sustação de quaisquer atos de liberação dos valores bloqueados em favor do agravado, devendo os valores já bloqueados serem devolvidos à agravante, bem como que não haja qualquer novo bloqueio enquanto não se apurar o valor equivalente a 20% do seu faturamento líquido mensal, a ser apresentado nos autos da Execução no 0074569-22.2008.8.07.0001. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está comprovado nos autos que o valor bloqueado se refira ao faturamento da agravante nem que seja indispensável à manutenção de suas atividades. Além disso, a limitação de penhora a 20% do faturamento mensal da agravante foi determinada em outro processo, que não vincula o d. Juízo prolator da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator